Tribunal: TJBA
Processo: 2001005-34.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2001005-34.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: VITORIA DAIANE EMIDIO DOS SANTOS Advogado(s): Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Agravo de Execução Penal: 2001005-34.2025.8.05.0001 Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Agravada: VITORIA DAIANE EMIDIO DOS SANTOS Defesa Técnica: Defensoria Pública do Estado da Bahia Relator: Des. Nilson Castelo Branco Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal - 2ª Turma AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – SENTENCIADA GENITORA DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS, COM SUSPEITA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE - CONDENAÇÕES POR CRIMES DE LATROCÍNIO, ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (157, § 3º, II, ART. 157, § 2º-A, I, E ART. 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL) - CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA – INDICATIVOS QUE A CRIANÇA ESTÁ SOB OS CUIDADOS DA AVÓ - PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PROVIMENTO DO AGRAVO – AGRAVO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que concedeu prisão domiciliar provisória, por 6 (seis) meses, com monitoramento eletrônico, à VITORIA DAIANE EMIDIO DOS SANTOS. A agravada foi condenada a 26 (vinte e seis) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de latrocínio (art. 157, § 3º, II, do Código Penal), roubo com emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal) e associação criminosa (art. 288 do Código Penal). O Ministério Público pugna pela cassação da decisão, alegando que os crimes foram praticados com violência ou grave ameaça e que a criança está sob os cuidados da avó. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do agravo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a concessão de prisão domiciliar a condenada em regime fechado, mãe de criança com suspeita de Transtorno do Espectro Autista, quando os crimes pelos quais foi condenada envolvem violência e grave ameaça, e a criança se encontra sob os cuidados da avó. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Os crimes de latrocínio e roubo com emprego de arma de fogo, pelos quais a agravada foi condenada, são caracterizados por violência e grave ameaça à pessoa. 4. Também não foi comprovada a imprescindibilidade da mãe para os cuidados essenciais do menor, cujos cuidados estão confiados à avó. IV. DISPOSITIVO E TESE: 10. Recurso conhecido e provido para cassar a decisão que concedeu prisão domiciliar à agravada. Tese de julgamento: "1. É incabível a concessão de prisão domiciliar a condenada por crimes de latrocínio e roubo com emprego de arma de fogo, em razão da violência e grave ameaça à pessoa, especialmente quando a criança já está sendo assistida por outro membro da família e não há comprovação de negligência." DISPOSITIVOS CITADOS: · Lei de Execuções Penais, art. 117. · Código de Processo Penal, art. 318-A, I. · Código Penal, art. 157, § 2º-A, I, e § 3º, II. JURISPRUDÊNCIA CITADA: · STF, HC nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018, DJe 09.03.2018. · STJ, AgRg no HC n. 995.164/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.06.2025, DJe 17.06.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal de n. 2001005-34.2025.8.05.0001, da Comarca de Salvador, interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face de Vitoria Daiane Emidio dos Santos. Acordam os senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em prover o agravo do Ministério Público do Estado da Bahia, nos termos do voto.